Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de recurso interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença que, julgando procedentes os pedidos, determinou o custeio da internação, exames, materiais, procedimentos e medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, bem como condenou a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença. A ré, ora apelante, requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega não possuir finalidade lucrativa e estar em situação de Regime de Direção Fiscal por conta de sua situação financeira, que coloca em risco a própria existência do plano de saúde. É o relato do necessário. DECIDO A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. O Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula do STJ no 481). Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não demonstrou a sua condição financeira, limitando-se a alegar não possuir finalidade lucrativa e estar em situação de Regime de Direção Fiscal. Nada obstante, o Regime de Direção Fiscal não demonstra, por si, a hipossuficiência financeira, porquanto se trata de procedimento instaurado pela Agência Nacional de Saúde em operadoras com anormalidades administrativas e econômico-financeiras, pelo qual é nomeado um diretor fiscal, sem poderes de gestão na operadora, para avaliar presencialmente situação que possa colocar em risco a qualidade e a continuidade do atendimento à saúde dos beneficiários. Deveras, a apelante, pessoa jurídica que explora atividade econômica, ainda que sem finalidade lucrativa, somente poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça mediante comprovação de que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão do benefício a juntada de documentação genérica e sem substrato apto a confirmar a alegada incapacidade financeira (CPC, art. 99, § 3o). Portanto, incumbia à apelante a apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, o que não se verifica no autos. Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para, nos termos do art. 99, §7o, efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.